Tribunal: TJSP
Processo: 1013658-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO – Apelação dos réus – Cessão de direitos referente à Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de bem imóvel – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por dano moral e improcedente a lide secundária – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 104, 421, 422, 475 do Diploma Civil e do

Ementa:
RECURSO – Apelação dos réus – Cessão de direitos referente à Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de bem imóvel – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por dano moral e improcedente a lide secundária – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 104, 421, 422, 475 do Diploma Civil e do artigo 487, I da Lei de Ritos – Pedido alternativo para redução do "quantum" indenizatório, rejeitado – Verba indenizatória devidamente fixada e mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC – Recurso improvido.

RECURSO – Apelo adesivo da autora – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a lide secundária – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 475 do Diploma Civil – Pedido para majoração do "quantum" indenizatório rejeitado – Verba indenizatória mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento – Inteligência do artigo 405 do Código Civil e da súmula 362 do C. STJ - Recurso improvido.